Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. PRESENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito das alegações articuladas pelo Distrito Federal em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Em relação aos embargos de declaração interpostos pelos demandados, na hipótese em exame é possível observar a efetiva ocorrência do erro material apontado pelos embargantes, o que deve ser agora corrigido.
4. Embargos interpostos pelo Distrito Federal conhecidos e desprovidos.
5. Recurso manejado pelos demandados conhecidos e desprovido.